Tribunal: CARF
Processo: 17613.720237/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720237/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.129 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
PRO ENGENHARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, face à existência de concomitância, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n° 870730, de 03 de Setembro de
2014 (e-fl. 25/42) que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2015, tendo-
se em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB os quais
não estavam com a exigibilidade suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720237/2015-90
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720237/2015-90

14/12/2006, art. 17, inciso V. Os débitos que ensejaram a exclusão estão discriminados (e-fl.
19):

Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/VIT n° 870730, de 03 de Setembro de 2014, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 25 e 42).
Cientificada por AR em 22/09/2014 (fl. 44), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada 16/10/2014 (fls. 33 e 37), a contribuinte alega, em síntese
apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos, cita vasta legislação e doutrina e requer o cancelamento da exclusão
do Simples Nacional
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que os débitos encontravam-se em situação de exigibilidade passados
30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a exclusão da
contribuinte do regime do Simples Nacional. Fundamentou assim aquela decisão:
Constam nos autos telas de sistemas da RFB (fl. 43 a 117) e a Informação DRV/VIT
1/2015 (fls. 118 a 120) que demonstram quais dentre os débitos motivadores da
exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo para
regularização.
A citada Informação DRV/VIT 1/2015 (fls. 118 a 120) demonstra:
.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720237/2015-90

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720237/2015-90

Cientificada em 20/02/2017 (e-fl. 131) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 21/03/2017 (e-fl. 136), em resumo,
alegando o seguinte em suas razões de defesa:

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720237/2015-90

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720237/2015-90

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Defende o Recorrente que os débitos que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional estão sendo analisadas nos autos da ação anulatória de débito 00000327-
82.2014.4.02.5004, na qual constaria decisão de primeira instância julgando procedente os
pedidos da empresa para anular os débitos constantes do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT
n. 870730:

Noticia em seu recurso voluntário, inclusive, a suspensão dos efeitos do referido
Ato Declaratório Executivo DRF/VIT n. 870730:

Mas o ADE citado é justamente aquele que está sendo discutido neste processo
administrativo fiscal. Ou seja, conforme prescrição da Súmula n. 1 do CARF, deve a autoridade
administrativa local acompanhar os deslindes do processo judicial, já que o contribuinte
renunciou às instâncias administrativas:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário, face à existência de
concomitância.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.129 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720237/2015-90

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital